Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA NÃO VERIFICADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA ANULADA.

1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1.169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais.

2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos recursais confrontam os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.

3. O art. 8o, III da CF/88 estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

4. O STF no julgamento do RE 883.642/AL, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no Tema 823 de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

5. Em regra, as ações ajuizadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não, independente de prévia autorização dos substituídos. A legitimação do sindicato caracteriza-se como extraordinária, pois atua em nome próprio na defesa de direito alheio (CPC, art. 18).

6. O Sindicato exequente ajuizou o cumprimento de sentença, como substituto processual, de 10 (dez) dos seus filiados, em estrita obediência aos regramentos legais e constitucionais relacionadas à legitimidade do sindicato na defesa dos interesses da categoria representada.

7. O título executivo sob cumprimento está fundado em direito individual homogêneo, baseado na divisibilidade do direito vindicado, e protegido coletivamente.

8. Inegável a legitimidade ativa do Sindicato exequente para ajuizar o cumprimento de sentença, decorrente da sentença coletiva, na qualidade de legitimado extraordinário.

9. Apelação conhecida e provida.